Tribunal: TJSP
Processo: 2250399-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -IMPUGNAÇÃO- EXCESSO- OCORRÊNCIA
– Cumprimento de Sentença- Sentença declaratória e condenatória- Verba honorária incidente sobre o débito- Cálculo apresentado pelo exequente englobando o valor declarado inexigível e a indenização por dano moral e repetição de valores- Não cabimento- Alteração que ofende a coisa julgada:

- De rigor o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -IMPUGNAÇÃO- EXCESSO- OCORRÊNCIA
– Cumprimento de Sentença- Sentença declaratória e condenatória- Verba honorária incidente sobre o débito- Cálculo apresentado pelo exequente englobando o valor declarado inexigível e a indenização por dano moral e repetição de valores- Não cabimento- Alteração que ofende a coisa julgada:

- De rigor o reconhecimento do excesso de execução, se em cumprimento de sentença, e se tratando de sentença declaratória e condenatória, e tendo ela fixado a verba honorária sobre o débito, o cálculo do exequente englobou o valor declarado inexigível além do dano moral e repetição de valores. Alteração realizada pelo exequente que ofende a coisa julgada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – TEMA 410 DO STJ.
– Acolhimento da alegação de excesso de execução – Fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada- Necessidade- Precedentes- C. Superior Tribunal de Justiça- Tema 410:

– Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, no que toca ao excesso de execução, por não ter o cálculo do exequente considerado corretamente as determinações do título executivo judicial, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada. Tema 410 do C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.